Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PROVA ORAL E IMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante escalada (CP, art. 155, § 4o, II) estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, apreensão, restituição, imagens de câmeras de segurança e depoimentos harmônicos da vítima e testemunhas, corroborados pela posse recente da res furtiva.
2. A violação de domicílio constitui meio de execução do crime-fim (furto), sendo absorvida pelo tipo penal do CP, art. 155. Inviável a desclassificação para o crime do CP, art. 150.
3. A qualificadora da escalada prescinde de prova pericial quando demonstrada por outros meios idôneos, como prova oral e vídeos, conforme precedentes do TJDFT.
4. A palavra dos policiais goza de presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não infirmada por provas em sentido contrário. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp no 2.902.713/SP; TJDFT, Acórdão 2036120.
5. A versão defensiva é isolada, contraditória e não elide a presunção decorrente da posse recente da coisa furtada, aliada aos demais elementos probatórios.
6. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena anterior e, por isso, não há bis in idem em relação aos maus antecedentes e à reincidência. Precedentes STJ.
7. Condenações pretéritas autorizam a negativação dos antecedentes, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 150).
8. A pena foi fixada de forma proporcional, individualizada e fundamentada, em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
9. Recurso conhecido e não provido.